Tribunal: TJBA
Processo: 8001674-78.2016.8.05.0072
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001674-78.2016.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE FAZENDA PÚBLICA - BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARICALCITOL. HIPERPARATIREOIDISMO SECUNDÁRIO A DOENÇA RENAL. DEVER ESTATAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de paciente portador de insuficiência renal crônica terminal em tratamento de hemodiálise, apresentando quadro de hiperparatireoidismo secundário à doença renal, calcificações vasculares e dores ósseas intensas, com pedido de fornecimento do medicamento Paricalcitol (Zemplar 5mcg) pelo Estado da Bahia, ante a negativa de fornecimento pelo Núcleo Regional de Saúde Leste. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado tem o dever de fornecer o medicamento Paricalcitol (Zemplar 5mcg) ao paciente com insuficiência renal crônica terminal, considerando a prescrição médica específica e a impossibilidade financeira do substituído processual de adquiri-lo por seus próprios meios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal eleva a dignidade da pessoa humana à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, estabelecendo que qualquer ação estatal deverá ter como objetivo precípuo o tratamento digno e igualitário, não se podendo falar em dignidade quando se nega o direito à saúde e à vida. 4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 5. A eficácia e utilidade do medicamento foram comprovadas por meio dos relatórios médicos acostados aos autos, que demonstram a imprescindibilidade do uso da referida medicação no tratamento do quadro de saúde do substituído. 6. O direito fundamental à saúde do paciente, que demanda medicamento especializado e adequado às suas necessidades, sobrepõe-se às questões contratuais e burocráticas, não sendo aceitável a recusa do ente público sob o argumento de proteger a incolumidade da ordem econômica do Estado. 7. A teoria da reserva do possível não pode justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como óbice à implementação de políticas públicas, violando a dignidade humana, sob pena de os direitos assegurados pela Constituição Federal serem meras promessas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: 1. É dever do Estado fornecer medicamento prescrito por médico para tratamento de doença grave, quando comprovada sua necessidade e a hipossuficiência do paciente. 2. Os médicos que acompanham o paciente são os que detêm melhores condições de avaliar seu estado clínico e o tratamento mais adequado ao caso concreto. 3. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado para eximir-se de obrigação constitucional relacionada à proteção do direito à saúde. Dispositivos relevantes citados: Art. 6º e art. 196 da Constituição Federal de 1988; art. 487, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/PE; TJDFT, MS 0021708-57.2011.807.0000, rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 03/04/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n. 8001674-78.2016.8.05.0072 da Comarca de CRUZ DAS ALMAS/Ba, em que é remetente o Juiz de Direito da 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DE FAZENDA PÚBLICA DE CRUZ DAS ALMAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em REEXAME NECESSÁRIO manter a sentença, pelas razões adiante expostas.